Tribunal: TJMT
Processo: 1038306-06.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038306-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 020.080.461-84 (RECORRENTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.388/0001-38 (RECORRIDO), CRISTINA DA SILVA CARDOSO - CPF: 025.432.077-59 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1038306-06.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Itapeva IX Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao - Padronizados

Embargado(s):

Gerson Antônio da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Recorrido, ora Embargado, deu-lhe parcial provimento para majorar o valor da condenação fixado a título de dano moral de R$ 4.000,00 para R$ 6.000,00, mantendo a correção monetária
pelo INPC a partir da data da publicação da sentença e os juros moratórios contados a partir do evento danoso
,
nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve omissão/contradição, no acórdão quanto ao termo inicial para cômputo da correção monetária, pois como foi arbitrado novo valor a título de dano moral na decisão, ora atacada, deve ser considerado a data da alteração do valor como a data de incidência da correção monetária e não mais da sentença.

Ao final requer seja recebido e provido, os presentes Embargos, para sanar os vícios apontados, e ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado, requer seja alterado o acórdão, para que a correção monetária incida a partir da publicação do acordão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, verifico que a incidência dos juros moratórios foi fixada na sentença recorrida conforme disposto na Súmula 54 do colendo STJ, ou seja, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, bem como a decisão embargada tão somente majorou o valor da condenação arbitrada a título de dano moral.

Assim, no que se refere a correção monetária, a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:
“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

Portanto, a correção monetária deve incidir a partir da sentença, visto que a indenização a título de dano moral, foi reconhecida na sentença, nos termos da mencionada Súmula 362 do STJ e não nos termos da Súmula 43 do STJ, conforme pretende a Embargante.

Deste modo, resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante que o acórdão foi omisso.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022